Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. REJEIÇÃO DA TESE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE DEFESA INFUNDADA. CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. NEGATIVA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato n.o 051702 entabulado entre as partes, bem como para condenar a parte ré ao reembolso de R$3.680,00 à parte autora, a título de indenização por danos materiais. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, a incompetência em razão de cláusula de eleição de foro, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, defende a força vinculante dos termos do contrato e, consequentemente a validade da cláusula relativa à rescisão da avença. Aduz que não há provas de que tenha sido garantido ao consumidor a continuidade do tratamento em Brasília. Caso não sejam acolhidas as preliminares, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que seja afastada a multa por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48983655). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48613505).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Em simples consulta ao site https://mastermedicalgroup.com.br/clinicas/ é possível verificar a existência de vínculo entre a ré e o grupo Master Medical Group, sendo a mera existência de CNPJ distintos insuficiente para afastar a percepção de que integram o mesmo grupo econômico. Frise-se que, em referido site, depreende-se que a Master Medical Group dispõe de diversas unidades de clínicas localizadas em vários Estados do País, tais como MG, PR, CE, RS, RJ, BA, SP, MA, PE e DF. Ademais, existe um único telefone fornecido na página, o que evidencia o atendimento inicial unificado das clínicas. Ressalta-se que, diante do quadro posto, incide no caso a teoria da aparência, sobretudo porque, aos olhos do consumidor, a única distinção evidente entre as Clínicas Master Medical Group de Salvador e de Brasília é a própria localização.
V. Igualmente rejeitada a alegação de incompetência, porquanto o foro de eleição estabelecido em pacto negocial, em face do princípio da facilitação da defesa, inserto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pode ser preterido por ocasião do ingresso da ação, ocasião em que o consumidor pode, à sua escolha, ingressar em juízo perante o foro de seu domicílio, domicílio do réu, local de celebração do contrato, ou mesmo sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação.
VI. Afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a rejeição da tese apresentada pela parte e a interpretação judicial da situação em seu desfavor não implica em vício na fundamentação exposta na sentença.
VII. Consta dos autos que o autor adquiriu pacote de serviços com MASTER MEDICAL SALVADOR CLÍNIA DA SAÚDE SEXUAL MASCULINA LTDA para tratamento médico, no total de R$ 5.700,00. Afirma que, por ocasião da contratação, foi informado que seria possível a retirada dos medicamentos também na cidade de Brasília. Todavia, viu inviabilizada a conclusão do tratamento diante na impossibilidade de obter os medicamentos nesta cidade, assim como não teve seu dinheiro ressarcido.
VIII. Os documentos que instruem a inicial indicam que o início do tratamento foi em 24/02/2021, com previsão de duração de 180 dias. Em acréscimo, presume-se como verdadeira a alegação de que a solicitação de alteração da cidade para a continuidade do tratamento, em razão da revelia decretada, mas também porque a própria ré acostou documento em que demonstra o atendimento do consumidor em Brasília/DF (ID 48983608 - Pág. 11). Nesse contexto, considerando-se que a parte autora, a despeito de ter cumprido sua parte na obrigação, não pôde usufruir da integral execução do serviço contratado dentro do prazo assinalado, impõe-se o retorno das partes ao status quo, mediante rescisão do contrato e restituição do preço pago. Ou seja, não se trata de rescisão contratual imotivada por parte do consumidor, mas de descumprimento da avença pela ré. Assim, tal restituição deve ocorrer na forma do art. 35, III, do CDC, sem a incidência de multas, mas descontados os serviços efetivamente realizados. Assim, escorreita a sentença, nos termos em que proferida.
IX. Quanto à multa por litigância de má-fé, esta deve ser mantida, porquanto as alegações da recorrente, por ocasião da alegação de nulidade da citação, foram cabalmente refutadas por meio dos documentos apresentados pela parte autora. Portanto, no contexto processual dos autos, a ré, ao pleitear a nulidade de ato processual com amparo em tese manifestamente infundada e de modo temerário, deve sofrer a aplicação e manutenção da multa por litigância de má-fé.
X. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça conferida à recorrente.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.